Tribunal: TJSP
Processo: 2028012-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – BEM DE FAMÍLIA -RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 - NORMA COGENTE -IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DIVERSA DA LEGAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAJA OUTRO IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO AGRAVADO E DE QUE O IMÓVEL PENHORADO NÃO SIRVA DE RESIDÊNCIA -IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028012-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante THALES EDUARDO NASCIMENTO DE MIRANDA, são
agravados HELIO FELINTO DA SILVA e ROSANGELA FELINTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028012-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028012-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): THALES EDUARDO NASCIMENTO DE
MIRANDA
AGRAVADO(S): HÉLIO FELINTO DA SILVA E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DO SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.176
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO
AÇÃO DE COBRANÇA BEM DE FAMÍLIA -
RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA ARTIGO 1o DA
LEI No 8.009/90 - NORMA COGENTE -
IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DIVERSA
DA LEGAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
HAJA
OUTRO
IMÓVEL
REGISTRADO EM NOME DO AGRAVADO E
DE QUE O IMÓVEL PENHORADO NÃO
SIRVA
DE
RESIDÊNCIA
-
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 14 que, em ação de cobrança,
deferiu a desconsideração da penhora do imóvel em questão.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, a possibilidade de penhora em
razão do valor do bem. Afirma, ainda, preclusão da impugnação à
constrição e ausência de documento da esposa do Agravado,
podendo sua assinatura não ser autêntica. Pugna, pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028012-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão.
Recurso regularmente processado,
sem concessão de liminar (fls. 239) e com resposta do Agravado a
fls. 242/257.

É o relatório.
O
agravo

não
comporta
provimento.
Dispõe o artigo 1o da Lei no
8009/90: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
Lei”.
E acrescenta o artigo 5o, da Lei no
8009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta
lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente”.
A garantia de impenhorabilidade do
bem de família é prescrita por norma de aplicação cogente, matéria
passível de conhecimento de ofício. E é impossível qualquer exceção
que não aquelas legalmente listadas.
E no caso, não observo a ocorrência
de qualquer das exceções listadas, pelo artigo 3o da Lei no
8.009/1990.
Para
suscitar
a
falsidade,
o
Agravante deveria ater-se ao comando dos arts. 430 e segs., do CPC.
Deve a parte agir por via de arguição, ou seja, direta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028012-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
peremptoriamente. Não se cuida de mera suspeita, hábil a
desencadear providências a serem tomadas pelo réu.
Ante o exposto, nego provimento
ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR